Tribunal: TJMT
Processo: 1012536-14.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012536-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIZON GOMES DA SILVA - CPF: 032.799.121-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 035.504.691-10 (VÍTIMA), JOSE MATIAS DA SILVA - CPF: 205.914.202-44 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ELIZON GOMES DA SILVA - CPF: 032.799.121-64 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIZON GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA E DA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade,
mediante a imposição de medidas cautelares diversas já fixadas pelo juízo a quo.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012536-14.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIZON GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ELIZON GOMES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de ameaça e da contravenção de perturbação do sossego, no ambiente doméstico.

Neste contexto, sustenta não está presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva constantes no art. 313 do Código de Processo Penal, também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência, o que torna a segregação cautelar ilegal, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi in
deferido,

id. N.
94623498.

As informações de praxe foram prestadas, id. 95711981.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id.
97109467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELIZON GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de
05/07/2021
pela suposta pratica dos delitos tipificados nos artigos 147 do Código Penal e 42 da Lei de Contravenções Penais c/c a Lei n. 11.340/2006.

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de
garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois trata-se de situação de reiteração criminosa, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Elizon Gomes Da Silva.

A vítima, genitora do custodiado, relatou que “ELIZON não escutava mais a declarante e JOSE MATIAS, sendo que está ocorrendo ameaças e injúrias por parte de ELIZON frequentemente; QUE na data
de ontem 03/07/2021, ELIZON apossou de uma faca e apontou em direção da declarante e disse "vou te matar
", falando por três vezes, dizendo que "iria jogar o corpo a declarante em um brejo" e dizendo que "iria matar os pais e as irmãs para pegar dinheiro", bem como ELIZON correu atrás da declarante com a faca, onde precisou correr para o lado de fora da residência em direção a um barracão momento em que chegava JOSE MATIAS, assim ELIZON cessou a ação contra a declarante; QUE na segunda-feira passada (28/06/2021), a declarante e JOSE MATIAS precisaram sair de sua residência, onde ficaram dois dias fora, pois não aguentavam a perturbação de ELIZON no local, sendo que ELIZON utilizando de uma machado quebrou a corrente com cadeado que fecha a porta do quarto do casal e o motivo seria para ele pegar alcool e pinga”.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, ele teria ameaçado a própria mãe de morte, uma senhora com 62 anos de idade que teve que empreender fuga do custodiado que estava a ameaçando com uma faca, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima.

Cumpre salientar que recentemente o flagranteado foi preso em flagrante em razão de crimes praticados no âmbito doméstico por duas vezes, sendo uma vez em 14/11/2020 (1004050-62.2020.8.11.0004) e 05/02/2021 (1000911- 68.2021.8.11.0004), porém, a primeira vez em face da sua genitora.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado Elizon Gomes Da Silva. (...)”

Em consulta ao sistema PJE, constata-se que na mesma data que decretou a prisão –
05/07/2021
- o Juízo a quo deferiu medidas protetivas em favor da vítima nos autos
1006028-40.2021.8.11.0004
, registrando que
:

“(...) Sendo assim,
DEFIRO
as medidas protetivas em favor da(s) vítima(s) determinando ao suposto agressor que:

1)

Afastem-se do lar, domicílio ou local de convivência;

2)

Não se aproximem da ofendida e testemunha(s) mantendo distância mínima de 500 metros;

3)

Não contate a ofendida e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens, etc);

4)

Não frequente a RESIDÊNCIA e LOCAL DE TRABALHO da(s) vítima(s), bem como a residência de seus familiares.

Fica o autor do fato cientificado que, em caso de descumprimento das medidas estabelecidas, estarão cometendo um
crime
(art. 24-A da lei 11/340/06) e ainda estarão sujeitos à decretação de sua
PRISÃO PREVENTIVA
.

Determino ainda que seja oficiada a
Patrulha Rede de Frente
para que realize o acompanhamento junto à ofendida, relatando ao juízo o que entender pertinente.

Fixo prazo de
06 (seis) meses de duração das medidas
, a contar da data do deferimento, sendo que, caso a vítima entenda que persiste a situação de risco, poderá solicitar sua prorrogação, comparecendo ao balcão da secretaria e de forma justificada requerer a continuidade das medidas, devendo proceder tal pedido nos últimos 30 dias de validade. (...)”

Contudo, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, são requisitos de admissibilidade da segregação cautelar:
(a)
crime doloso que enseje pena superior a 4 anos;
(b)
existência de condenação anterior transitada em julgado;
(c)
delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.

O
modus operandi
do delito, praticado em situação de violência doméstica, narrando a decisão que "
(...)
na data
de ontem 03/07/2021, ELIZON apossou de uma faca e apontou em direção da declarante e disse "vou te matar
", falando por três vezes, dizendo que "iria jogar o corpo a declarante em um brejo"

autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

No entanto, transcorridos quase 2 (dois) meses desde a data dos fatos, perde densidade o decreto prisional quando outras medidas cautelares menos gravosas, ainda não impostas ao paciente, poderiam ser eficazes ao resguardo da integridade física da vítima.

Não obstante aponte o decreto de prisão que o paciente já foi preso outras vezes em razão de crimes praticados no âmbito doméstico, porém com sua genitora foi a primeira vez, e não há referência de que medidas cautelares como proibição de manter contato com a vítima ou dela aproximar-se, mediante monitoração eletrônica,
tenham sido previamente fixadas anteriormente e demonstradas insuficientes
.

Além do mais, o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar
a execução das medidas protetivas.

Não há razão para o Juízo singular decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Ademais, consoante supramencionado, consta que na mesma data do decreto de prisão, foram fixadas medidas cautelares.

Em caso análogo, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima. (HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
ELIZON GOMES DA SILVA
, mediante a obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo,
sem prejuízo das medidas já fixadas pelo Juízo a quo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021